Tribunal: TJMT
Processo: 0001411-36.2018.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001411-36.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILBERTO TSEREHOMORA - CPF: 934.237.991-53 (RECORRENTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GILBERTO TSEREHOMORA - CPF: 934.237.991-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor requer o pagamento de férias não usufruídas de 30 (trinta) dias ou proporcional de final de ano, bem como o pagamento de um terço de férias, em razão dos contratos temporários no cargo de
professor da Rede Estadual de Ensino
, que tiveram renovações sucessivas entre o período de
2013 a 2017
.

2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista, as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

4. A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto por Gilberto Tserehomora

contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para pagamento das férias de 30 (trinta) dias ou proporcional de final de ano, referente aos anos de anos (2013, 2014, 2015, 206 e 2017), bem como o pagamento do adicional de um terço de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar (ID 31976499), o Ministério Público declinou de sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ínclitos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Cível interposto por Gilberto Tserehomora

contra sentença proferida pelo Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Autor foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de professor, pelo período de 2013 a 2017, conforme documento acostado aos autos (IDs n. 31104455, 31104456).

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a nulidade dos contatos temporários, em razão da sua celebração de forma sucessiva e julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contra a mencionada sentença, o Recorrente interpôs o presente recurso.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos se dá via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nesse sentido, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Assim, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual

No caso dos autos, os documentos acostados aos autos (IDs n. 31104455, 31104456), não deixam dúvidas de que o Recorrente manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de 2013 a 2017, atuando como Professor, vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, ocorreram renovações, pelo período que extrapola o permissivo legal, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faria jus ao recebimento do salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, contudo, não postulou o recebimento desta verba.

Neste sentido, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º DA CF – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimoterceiro. O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016). ..
(Ap 142338/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

Em que pese o entendimento fixado, é necessário ressaltar que o contrato temporário, ainda que prorrogado por vários anos, não perde o seu caráter administrativo, o que, em tese, afastaria a aplicação da CLT e de seus benefícios.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso inominado interposto por Gilberto Tserehomora, posto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021